Tribunal: TJSP
Processo: 2077421-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Conferência dos cálculos apresentados pelas partes - Nomeação de perito contábil – Desnecessidade – Ausência de justificação para nomeação de perito – Conferência de cálculo que pode ser realizada por contador judicial.

Agravo provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077421-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado IVO PALAVERI E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: IVO PALAVERI E OUTROS
VOTO no 123.460
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Conferência dos cálculos
apresentados pelas partes - Nomeação de perito contábil –
Desnecessidade Ausência de justificação para nomeação de
perito
Conferência de cálculo que pode ser realizada por
contador judicial.
Agravo provido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que delineou os
parâmetros para o cálculo e determinou perícia técnica-contábil às expensas do agravante.
Sustenta o agravante, em síntese: a desnecessidade de realização de
perícia, devendo os autos serem encaminhados à contadoria judicial para conferência dos
cálculos; e, finalmente, a intimação pessoal da parte autora para que preste informações
em audiência, acerca do conhecimento da propositura da ação.
Houve resposta às fls. 99/103.
É O RELATÓRIO.
De início cumpre observar que não conheço do pedido de intimação
pessoal da parte autora para prestar informações acerca do conhecimento da propositura da
ação, porque já superada na instância de piso, conforme se extrai das fls. 201/203 e 207.
No mais, impugnou o agravante a decisão atacada no quanto deliberou a
respeito de ser imprescindível, na espécie, a produção de prova técnica contábil, pois
considera que o cálculo cuja realização se faz necessária nos autos não reclama qualidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específicas para a sua confecção, tendo condições de elaborar o cálculo em questão o
contador judicial.
De fato, tem razão o agravante, na medida em que o MM. Juiz a quo não
justificou quais os motivos que teriam levado à nomeação de perito contábil para
elaboração de conta que não é de grande complexidade, pois envolve tão somente a
aplicação de juros e correção monetária sobre o principal devido.
Assim, é caso de afastar-se a necessidade de realização de perícia técnica
contábil, devendo a conferência do cálculo ser realizada pelo contador judicial.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NA
PARTE CONHECIDA DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator